Tribunal: TJMT
Processo: 1009693-79.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009693-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 –
PRELIMINARES AFASTADAS
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM - DEFERIMENTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS –
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO

E

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-
A
,
9º
e
10 do
art
. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)
”.(Artigo 22, §2º, da Lei
8.906/1994).

Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ,
REsp
n. 1.337.749/MS).

Em situações
excepcionais
, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8º do
art
. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o
art
. 85, §§2º e 8º, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões Cíveis
em Ação de Arbitramento de Honorários julgada procedente para determinar ao réu que pague ao autor R$
80
.000,00 pelos serviços
advocatícios
prestados nas Ações n.
0701214-85.2017.8.01.0001
,
701996-63.2015.8.01.0001
em trâmite
s
na comarca de
Rio Branco
(
AC
);
0701254-64.2017.8.01.0002
,

0701493-73.2014.8.01.0002
tramitada
s
na comarca de
Cruzeiro do Sul
(
AC
),
0702297-44.2014.8.01.0001
, em andamento na comarca de
Boa Vista
(
AC
); além das custas processuais e dos honorários
advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor busca a majoração dos honorários atinentes as lides n.
0701214-85.2017.8.01.0001
,
701996-63.2015.8.01.0001, 0701254-64.2017.8.01.0002
,
0701493-73.2014.8.01.0002
e
0702297-44.2014.8.01.0001
entre 10% e 20% do montante atribuído à demanda, atualizado (ID.
200918913
).

O réu argui, em preliminar, que a sentença é
extra petita
e não está fundamentada. Pugna pela sua cassação.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância (ID.
200918914
).

Contrarrazões do autor no ID.
200918918
e do réu no ID.
200918922
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

O réu pugna
pela cassação da sentença visto que
o entendimento nela firmado “
culmina em condenação referente a atuação jurídica já remunerada, não questionada na inicial
”.

Ao contrário dessa alegação, o juízo de origem não decidiu questão diversa da postulada pelo autor.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DECISÃO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS
– MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo
patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. 3 – Recursos conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida”
. (TJMT, AC 10040732320228110041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8-11-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 13-11-2023).

Também não procede o argumento de nulidade por ausência de fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE

– EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR
- IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada.
Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no
art
. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (
art
. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão”
. (N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

Posto isso, afasto as preliminares.

Quanto à suposta ausência de interesse processual, essa questão se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp
. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços
advocatícios

ad
exitum
,
a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço
advocatícios
– vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO
DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (
REsp
945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no
REsp
886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n°
0701214-85.2017.8.01.0001
,
701996-63.2015.8.01.0001
em trâmites na comarca de Rio Branco (AC);
0701254-64.2017.8.01.0002
,
0701493-73.2014.8.01.0002
tramitadas na comarca de Cruzeiro do Sul (AC),
0702297-44.2014.8.01.0001
, em andamento na comarca de Boa Vista (AC)

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID.
200918913
, pág. 08:

Processo n.
0701214-85
.2017.8.01.0001
:

“
O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo a
ação de execução de título extrajudicial
em desfavor de
C R
Tarnoschi
Maranha
Imp
e
Exp

Ltda
e Carlos Roberto
Tarnoschi
Maranha
,
pugnando pelo pagamento do valor de R$ 167.743,48 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), referente a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – contrato nº: 010359562. A ação foi ajuizada em 26/01/2017 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução.
Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, o Oficial de Justiça certificou que citou os executados. Informou ainda, que deixou de penhorar bens em nome dos devedores em razão de não ter localizado bens. Contudo, embora citados, os executados não efetuaram o pagamento do débito e nem contestaram a dívida. Dessa forma, o Juízo determinou a realização de pesquisa via sistema
Bacenjud
. No entanto, frente à penhora infrutífera, o apelante requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) e o
Renajud
, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições. Os pedidos foram acolhidos e o resultado da pesquisa foi positivo. Adiante, o Juízo intimou o apelante para que informasse a localização do bem de fls. 98, bem como para indicar o fiel depositário. Todavia, o autor manifestou pelo desinteresse na penhora e avaliação do veículo apreendido, pois era de baixo valor comercial. Posto isso, informou que havia sido deferido o pedido de pesquisa
Infojud

e que não havia sido
juntado
aos autos o resultado da pesquisa. Dessa forma, requereu a juntada. O
resultado fora
juntado
, todavia, sem êxito nas pesquisas e diante dos fortes indícios de ocultação patrimonial por parte dos executados, o apelante requereu fosse determinada a apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e do Passaporte dos devedores, bem como fosse determinado o bloqueio de todos os cartões de
credito
que
por ventura
existissem em seus nomes. O pedido foi indeferido e o apelante requereu fosse ordenada a intimação dos executados, para que informassem ao Juízo quais eram e onde estavam seus bens sujeitos a penhora, sob pena de se considerar a omissão como ato atentatório a dignidade da justiça. Além disso, pleiteou pela inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes do SPC e
Serasa
, sendo acolhido o pedido. Ocorre que, em 19/11/2020, mais de três anos após o início desse trabalho, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
”.

Processo n.
0701254-64.2017.8.01.0002
:

”
O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de A. G. M. SILVA ME, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 178.982,48, (cento e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), referente ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida n° 10266883. A ação foi ajuizada em 21/06/2017 e a petição inicial foi recebida com
fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, o Oficial de Justiça certificou que citou o executado. Não tendo o devedor apresentado embargos a execução e nem pago a dívida, o Juízo determinou que fosse feita pesquisa via BACENJUD. Intimado a manifestar sobre o resultado negativo da pesquisa, o apelante informou que promoveu diligências, porém não logrou êxito em localizar bens livres e passíveis de penhora em nome do executado. Assim, requereu fosse efetuada a consulta de bens e valores do executado via sistemas RENAJUD e INFOJUD, a fim de que se pudesse proceder à penhora de bens, sendo acolhidos os pedidos. Intimado a manifestar acerca dos novos documentos juntados aos autos, o apelante requereu a transferência dos valores penhorados para a conta do banco exequente e ante a dificuldade de localizar bens passíveis de penhora pertencentes aos executados, requereu a suspensão do feito pelo prazo de um ano, sendo deferidos os pedidos. Decorrido o prazo de suspensão do processo, o apelante manifestou informando que havia diligenciado em busca de bens de propriedade do executado, no entanto, que até o momento nada tinha encontrado. Desta feita, requereu fosse
determinado o bloqueio de todos os cartões de crédito que
por ventura
pudesse existir em nome do devedor. Contudo, o pedido foi indeferido. Assim, o apelante requereu a suspensão do processo, sendo deferido o pedido. Contudo, em
19/11/2020, três anos após o início desse trabalho, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva, que tramitou em comarca do interior do estado do Acre, cidade que o escritório apelante não possuía filial
”.

Processo n.
0701493-73.2014.8.01.0002
:

“
O apelante atuou com seu costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de I V DOS SANTOS JUNIOR ME e ISAIAS VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 136.982,84, (cento e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário – contrato nº: 331/6071323. A ação foi ajuizada em 28/08/2014 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, o Oficial de Justiça certificou que citou o executado. Na
sequencia
, em razão de ter decorrido o prazo legal sem que houvesse o pagamento ou oferecimento de bens pelo executado, o Oficial de Justiça procedeu com a penhora dos bens que guarneciam o escritório, lavrando o auto de penhora. Adiante, o apelante informou que não tinha interesse na penhora dos referidos bens por serem de difícil comercialização. Assim, requereu fosse realizada a
pesquisa por ativos dos devedores por meio do sistema BACENJUD, sendo acolhido o pedido. Posto isso, tendo em vista o resultado negativo da pesquisa via BACENJUD, o apelante requereu
fosse
oficiado o RENAJUD e a DRF (Delegacia da Receita Federal), solicitando informações das últimas declarações de renda e bens dos executados, a fim de que pudesse proceder à penhora de bens. O pedido foi deferido, contudo, diante do resultado negativo das pesquisas e do esgotamento de todos os meios necessários para tentativa de penhora de bens do devedor, o apelante requereu a suspensão do feito, sendo deferido o pedido. Transcorrido o prazo da suspensão sem que houvesse pagamento do débito e não tendo localizado bens livres e desembaraçados em nome dos executados, o apelante requereu fosse ordenada a intimação do mesmo, para que informassem ao Juízo quais eram e onde estavam seus bens sujeitos a penhora, sob pena de se considerar a omissão como ato atentatório a dignidade da justiça. Além disso, solicitou a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes do SPC e SERASA, sendo acolhido o pedido. Em seguida, contudo, o Oficial de Justiça certificou nos autos que deixou de intimar o executado, em virtude de não
tê-lo
encontrado. Dessa forma, o apelante requereu a suspensão do processo. Decorrido o prazo da suspensão, o apelante novamente informou que não conseguiu localizar bens de propriedade dos executados para garantir a ação, requerendo então fosse realizada a pesquisa por ativos dos devedores por meio do
sistema BACENJUD. No entanto, ante o resultado negativo da pesquisa, o apelante requereu fosse realizada consulta via INFOJUD, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados. O Juízo deferiu o pedido, porém sem êxito nas pesquisas, o apelante requereu fosse determinada a apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e do Passaporte do devedor, bem como fosse determinado o bloqueio de todos os cartões de crédito que
por ventura
pudessem existir em seu nome, sendo deferidos os pedidos. No entanto, em 19/11/2020, seis anos após o início desse trabalho, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído
dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
”.

Processo n.
0701996-63.2015.8.01.0001:

“O
apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de K. O. LOZANO DE MORAES – ME, pugnando pela busca e apreensão do bem CAR/CAMINHÃO – AGRALE 10000 – ANO/MODELO 2012/2012 – COR BRANCA – CHASSI 9BTC79A2ACC000025 – PLACA: NAE – 0316, objeto do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens nº: 621/3123859. A ação foi ajuizada em 04/03/2015. Em seguida, intimado para adequar o valor da causa, o apelante emendou a inicial e requereu a retificação do valor da causa, esclarecendo que o valor correto era R$ 73.394,79 (setenta e três mil, trezentos e noventa e quatro
reais e setenta e nove centavos), bem como juntou o comprovante de pagamento referente às custas complementares. Na sequência foi concedido liminarmente à busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, bem como expedido o mandado para apreensão do bem e citação do devedor. Em resposta, o Oficial de Justiça certificou que deixou proceder à busca e apreensão do veículo descrito no mandado, em razão de não
tê-lo
encontrado. Além disso, alegou que deixou de citar o devedor tendo em vista não ter localizado o mesmo no endereço indicado na inicial. O apelante então informou novo endereço onde o executado pudesse ser localizado e requereu a expedição do mandado. No entanto, mais uma vez o Oficial de Justiça certificou que deixou de proceder à busca e apreensão do veículo e de citar a empresa executada. Informou ainda, que foi informado pela proprietária do endereço, Sra. Antônia Francisca Vidal Xavier, que não tinha conhecimento de que ali já havia funcionado alguma empresa, uma vez que residia ali há mais de 20 anos. O apelante então informou novo endereço na tentativa de localizar o executado e requereu a expedição do mandado. Adiante, sem sucesso mais uma vez na tentativa, o apelante requereu fosse realizada a consulta por endereços do devedor via sistema BACENJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD e SIEL/TRE), sendo deferido o pedido. Posto isso, sem êxito nas pesquisas e tendo esgotado todos os meios para localização do bem, o apelante requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação
de execução, sendo deferido o pedido, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor do débito. Em seguida, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível citar os executados. Assim, tendo esgotados todos os meios para a localização de endereços para citação dos executados, o apelante requereu a citação por edital, sendo indeferido o pedido. Posteriormente, intimado a dar prosseguimento ao feito, o apelante informou que mesmo sem ter sido localizado o executado, não havia empecilho para a realização do bloqueio em suas contas bancárias. Dessa forma, pleiteou a consulta via sistema BACENJUD, para que informasse sobre a existência de ativo em nome dos executados, sendo acolhido o pedido. A pesquisa, contudo, restou infrutífera. Assim, o apelante indicou novo endereço na tentativa de localizar a parte executada. No entanto, novamente o Oficial de Justiça certificou que não localizou o destinatário e que no local funcionava o estabelecimento comercial "Bar Diversidade
Beer
" e a proprietária
Raiele
Melo, afirmou desconhecer o executado. Ato contínuo, o apelante informou mais uma vez que haviam sido esgotados todos os meios possíveis para a localização do executado e requereu a citação por edital do requerido, sendo indeferido o pedido. Sendo assim, indicou novo endereço ainda não diligenciado para nova tentativa de citação do executado, e requereu a expedição do mandado. O pedido foi deferido, porém o Oficial de Justiça certificou que não localizou os executados. Assim, ante a certidão negativa, o apelante indicou novo
endereço ainda não diligenciado para nova tentativa de citação. Em resposta, o Oficial de Justiça certificou que deixou de citar a empresa K. O. Lozano de Moraes – ME, na pessoa de seu representante legal em razão de não ter obtido êxito em encontrar o mesmo. Posto isso, intimado a manifestar sobre a certidão negativa, o apelante requereu fosse expedido ofício às Empresas VIVO/TELEFÔNICA, NEXTEL, CLARO, OI e TIM, para que informassem os endereços dos executados constantes em seus cadastros, sendo deferido o pedido. Ocorre que, em 19/11/2020, cinco anos após o início desse trabalho, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
”
.

Processo n
. 0702297-44.2014.8.01.0001:

“
O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de C. D. REIS – EPP e CLOVIS DIAS DOS REIS, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 129.281,75 (cento e vinte nove mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário n° 385/1688668. A ação foi ajuizada em 21/02/2014 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, foram
expedidos os mandados de citação. Na
sequencia
o Oficial de Justiça certificou que citou o executado C. D. Reis – EPP e Clovis Dias dos Reis, na pessoa de seu representante legal o qual aceitou a contrafé que lhe foi oferecida, exarando a sua assinatura. Contudo, apesar de citados, os executados não pagaram e nem contestaram a dívida. Assim, o apelante requereu fosse realizada a pesquisa por ativos dos devedores por meio do sistema BACENJUD, sendo deferido o pedido. Adiante, tendo em vista o resultado negativo da pesquisa, o apelante requereu fosse realizada consulta via RENAJUD, a fim de localizar bens do executado, bem como fosse oficiada a DRF (Delegacia da Receita Federal) solicitando cópia da declaração de renda e bens do devedor. No entanto, em razão do indeferimento dos pedidos, o apelante informou que todas as tentativas para localizar bens em nome dos executados haviam sido esgotadas. Desse modo, requereu a suspensão do feito, sendo deferido pelo Juízo. Ato contínuo, tendo decorrido o prazo de suspensão, o apelante afirmou que os executados foram devidamente citados, porém mantiveram-se inertes frente à dívida. Assim, requereu fosse realizada pesquisa via BACENJUD. O pedido foi deferido, contudo, frente à penhora infrutífera, o Juízo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano ou até a indicação de bens passíveis de penhora pelo autor. Posteriormente, o apelante verificou que foi juntado aos autos a certidão de óbito do executado Clovis Dias dos Reis. Dessa forma, o apelante informou que diligenciou e
não encontrou nenhuma Ação de Inventário para promover a substituição do polo passivo da ação, requerendo então fosse expedido ofício para os cartórios da comarca de Boa Vista/AC na tentativa de localizar a Ação de Inventário, sendo indeferido o pedido pelo Juízo. Em razão do indeferimento do pedido, o apelante requereu a suspensão do processo, para que fosse realizada pesquisa na tentativa de localizar a Ação de Inventário, sendo acolhido o pedido. Adiante, decorrido o prazo, o apelante informou que realizou buscas nos cartórios, porém até aquele momento não havia localizado nenhum inventario em nome do executado. Assim, não vislumbrando alternativa, requereu a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Todavia, em 19/11/2020, seis anos após o início desse trabalho, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva, que tramitou em comarca do interior do estado do Acre, cidade que o escritório apelante não possuía filial
”
.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa,
acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ,
REsp
n. 1139630/SC,
Relª
. Minª. Nancy
Andrighi
,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (
art
. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale
registrar
que, apesar de o §2º do referido
art
. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é
excepcional
uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua no processo desde novembro de 2020; segundo o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado,
desconstituído
antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos
excepcionais
em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do
art
. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a
respectiva
condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos
EDcl
no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do Réu
para reduzir o pagamento de honorários
advocatícios
para R$
50
.000,00.

Nego provimento ao Recurso do autor
e deixo de majorar a verba honorária devida, pois não foram arbitrados no primeiro grau (
art
. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024